Tribunal: TJMT
Processo: 1022735-84.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022735-84.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZILAIR MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 568.035.751-87 (RECORRENTE), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), SAMUEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.248.801-84 (RECORRIDO), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), JOSIANE MARIA DE CAMPOS - CPF: 019.466.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1022735-84.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022735-84.2024.8.11.0002

Recorrente:
Samuel Gonçalves da Silva

Recorrida:

Zilair Martins de Siqueira

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR FATO DE ANIMAL. AGRESSÃO POR SEMOVENTE DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela parte requerida contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, na qual se reconheceu a responsabilidade do recorrente por ferimentos causados à autora por animal de sua propriedade, com condenação ao pagamento indenização por danos materiais. O recorrente busca a reforma da sentença, para o julgamento de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do animal responde objetivamente pelos danos causados à autora, nos termos da responsabilidade civil por fato de animal; (ii) estabelecer se restaram demonstrados os danos materiais decorrentes da agressão e se houve comprovação de excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por danos causados por animal é objetiva e impõe ao proprietário ou detentor o dever de indenizar, salvo prova da culpa exclusiva da vítima ou de força maior.

4.

O semovente que causou os ferimentos pertence ao recorrente, fato incontroverso e por ele admitido, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista em lei.

5.

A parte autora apresentou notas fiscais que comprovam os gastos decorrentes do acidente.

6.

Não houve comprovação de qualquer excludente de responsabilidade, tampouco de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

7.

O argumento de que o pagamento parcial configuraria mera solidariedade, e não reconhecimento de responsabilidade, não afasta o dever legal de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por danos causados por animal é objetiva e recai sobre o proprietário ou detentor, independentemente de culpa.

2.

A ausência de prova da culpa exclusiva da vítima ou de força maior mantém o dever de indenizar.

3.

A imprudência e negligência na guarda do animal, que resultaram em lesões à autora, confirmam a obrigação de reparar o dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 936; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 00214488920138110002, Rel. Márcio Vidal, j. 16.07.2024; TJPR, Recurso Inominado 00065488820208160173, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 30.08.2024; TJMT, Recurso de Apelação 1000678-48.2024.8.11.0010, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 02.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1022735-84.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022735-84.2024.8.11.0002

Recorrente:
Samuel Gonçalves da Silva

Recorrida:

Zilair Martins de Siqueira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Samuel Gonçalves da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

1º Juizado Especial de Várzea Grande - MT.

Sentença (Id
.

315146886
):
julgou parcial procedente o pedido autoral, condenando o recorrido ao pagamento de
R$ 1.619,33 (mil seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos)
a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

315146889
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.

315146900

): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1022735-84.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022735-84.2024.8.11.0002

Recorrente:
Samuel Gonçalves da Silva

Recorrida:

Zilair Martins de Siqueira

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Samuel Gonçalves da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados por Zilair Martins de Siqueira em face do recorrente em ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alega ter sido atingida por uma cabeçada de um boi pertencente ao requerido, o que lhe causou diversos ferimentos.

Como meio probatório, apresentou notas fiscais dos serviços e medicamentos que utilizou nos Id’s. 315146391, 315146392 e 315146393.

O recorrente, por sua vez, afirma que realizou acordo com a autora de pagar os gastos que ela teve, sendo no sentido R$500,00(quinhentos reais) mensais, até completar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil por danos causados por animais está disciplinada no artigo 936 do Código Civil dispõe que:
“O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior
”.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, cabendo ao proprietário ou detentor do animal o ônus de provar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou força maior para eximir-se da obrigação de indenizar.

No caso em análise, restou incontroverso que o animal (boi) pertence ao recorrente, fato por ele próprio admitido em sua contestação. Também ficou demonstrado, por meio das notas fiscais juntadas aos autos, que a recorrida sofreu danos materiais em decorrência do incidente envolvendo o referido animal.

O recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade, seja culpa exclusiva da vítima ou força maior, limitando-se a alegar que o pagamento parcial que realizou (R$ 500,00 – quinhentos reais) não configuraria reconhecimento de culpa, mas mero ato de solidariedade.

Tal argumento não merece prosperar. A responsabilidade do recorrente decorre da lei (artigo 936 do Código Civil) e independe de culpa, sendo irrelevante, para fins de configuração do dever de indenizar, se o pagamento parcial realizado constituiu ou não confissão de culpa.

Ademais, o recorrente não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir os documentos que comprovam os danos materiais sofridos pela recorrida, no valor total de R$ 2.119,33 (dois mil cento e dezenove reais e trinta e três centavos), conforme notas fiscais juntadas aos autos.

Considerando que o recorrente comprovou o pagamento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), resta devido o valor de R$ 1.619,33 (mil seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos), exatamente como fixado na sentença recorrida.

Quanto à alegação de enriquecimento ilícito, não se sustenta, uma vez que a indenização foi fixada com base em documentos comprobatórios dos gastos efetivamente realizados pela recorrida em decorrência do incidente, deduzido o valor já pago pelo recorrente.

No presente caso, as provas produzidas nos autos confirmam a versão da recorrida e demonstram que o recorrente agiu com imprudência e negligência ao deixar animal de sua propriedade solto, ocasionando a lesão na autora.

Assim, o recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOVINO NA PISTA DE ROLAMENTO – ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE TITULARIDADE DO APELANTE – MARCA INDICATIVA DA PROPRIEDADE – DEVER DE GUARDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA ENTRE O DONO E O DETENTOR DO ANIMAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO AUTOR OU DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – ARTIGO 936, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 936, do Código Civil, "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior". In casu, não há nenhuma comprovação de eventual imprudência praticada pelo Autor, tampouco de postura desatenta ou da prática de velocidade acima do permitido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00214488920138110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MICROEMPRESA REPRESENTADA POR PREPOSTO. INAPLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. RESTRIÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL.
RÉU QUE ALEGA NÃO SER PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. RÉU QUE PRATICOU ATOS QUE INDICAM A PROPRIEDADE DO ANIMAL. ANIMAL SOLTO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PROVA DE ITENS JÁ CONSERTADOS PELO RÉU. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PR 00065488820208160173 Umuarama, Relator.: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 30/08/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/09/2024)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATAQUE DE ANIMAL DOMÉSTICO EM VIA PÚBLICA. GUARDA TEMPORÁRIA DO CÃO. LESÕES FÍSICAS. REVELIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. i. caso em exame Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por ausência de provas suficientes quanto à responsabilidade da demandada. A autora narra ter sido atacada por cão sob guarda da ré enquanto trafegava de bicicleta em via pública, o que lhe causou ferimentos físicos, afastamento laboral por três dias e despesas médicas. Requereu indenização pelos danos sofridos. ii. questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelada, na condição de guardiã temporária do animal, responde objetivamente pelos danos decorrentes do ataque; (ii) verificar se estão presentes os elementos configuradores do dever de indenizar, especialmente quanto aos danos materiais e morais. iii. razões de decidir A responsabilidade por fato de animal é objetiva, recaindo sobre seu proprietário ou detentor, conforme art. 936 do Código Civil, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo prova de excludente legal. A condição de detentora do animal foi reconhecida pela própria Apelada, o que atrai sua responsabilização pelos danos causados, ainda que não fosse a proprietária do cão. A nota fiscal apresentada comprova a existência de prejuízo material, ainda que em valor modesto, decorrente da aquisição de medicamentos para tratamento das lesões. O sofrimento físico e psíquico causado pelas lesões, aliado ao afastamento do trabalho e à persistência dos sintomas, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável. A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça o entendimento de que o guardião de animal responde objetivamente pelos danos causados, sendo prescindível a demonstração de culpa, salvo ocorrência de força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso. iv. dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil decorrente de ataque de animal recai de forma objetiva sobre seu proprietário ou detentor, nos termos do art. 936 do Código Civil. A guarda temporária do animal é suficiente para caracterizar a condição de detentor, apta a ensejar o dever de indenizar. O dano moral configura-se quando as consequências do ataque extrapolam o desconforto cotidiano, gerando sofrimento físico e psicológico relevante. A revelia não afasta o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, mas reforça a presunção de veracidade quando acompanhada de prova mínima. (...) (N.U 1000678-48.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)”.

Dessa forma, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do recorrente quanto à guarda do animal e os danos experimentados pela recorrida, bem como ausente qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025